Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714647-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARLOS MARCELO TEIXEIRA DE BARROS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Realizando uma avaliação meticulosa dos autos em questão, verifico que, no ato da interposição do recurso, o BANCO DO BRASIL, enquanto apelante, submeteu ao mesmo tempo duas razões separadas (ID 47516436 e ID 47516437), cada uma com fundamentos e propósitos distintos. É peculiar notar que, nas razões apresentadas sob o ID 47516436, o apelante parece indicar um valor devido de R$437.202,19, montante este consideravelmente superior ao executado. Por outro lado, nas razões associadas ao ID 47516437, o apelante alega um excesso de execução de R$ 1.214,07. Este valor já foi expressamente renunciado ainda na primeira instância. É de conhecimento geral a impossibilidade de submissão de duas razões distintas, especialmente quando estas são incompatíveis entre si. Tal atitude pode ser interpretada como um possível abuso processual, similar ao já destacado no agravo de ID 47516452. Diante desse cenário, emerge a possibilidade de não conhecimento do recurso, levando em consideração a boa-fé processual, violação ao contraditório e falta de dialeticidade. Desse modo, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, intime-se o APELANTE BANCO DO BRASIL, para que se manifeste, quanto a possibilidade de não conhecimento do recurso, assim como se permanece o seu interesse recursal. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator